Tribunal: STF
Processo: AP 1365
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República, em 16/8/2024, ofereceu aditamento à denúncia em face de GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA (CPF 280.664.725-87) como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 45).



    Em 27/08/2024, a defesa de GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA apresentou petição requerendo autorização para que o réu possa ir ao casamento de sua filha, ANA CLARA DE CASTRO SOUZA, no dia 14/09/2024, a partir das 16:00 horas. Informou que a cerimônia religiosa será realizada no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (eDoc. 50). 



    O pedido foi instruído com Declaração do Pároco Jocleilson Sebastião da Silva confirmando a realização do casamento de ANA CLARA DE CASTRO SOUZA no dia 14/09/2024, às 16h00, perante o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (eDoc. 51).



    Em 2/9/2024, deferi o pedido formulado (eDoc. 56).



    Em 5/9/2024, GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA peticionou pleiteando correção de erro material, para constar que o casamento iniciar-se-á às 16h, bem como pugna pela flexibilização do horário de retorno para às 23h, para que possa participar das festividades do casamento (eDoc. 65).



     É o relatório. DECIDO.



    Em complemento à decisão anterior, verifico que, de fato, o requerente comprovou que a celebração do casamento de sua filha ocorrerá em 14/09/2024, às 16h, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a flexibilização da medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, exclusivamente para possibilitar que o requerente GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA, CPF Nº 280.664.725-87, possa comparecer à cerimônia de casamento de sua filha ANA CLARA DE CASTRO SOUZA, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia 14/09/2024, possibilitando o seu deslocamento a partir das 14h e retorno à residência até às 23h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Barreiras/BA para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente